Tribunal: CARF
Processo: 10880.951179/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951179/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.161 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
Para que fosse deferido o pedido de diligência, a contribuinte deveria ter
informado os motivos que a justificassem, os quesitos relativos ao exame
desejado, bem como o nome, o endereço e a qualificação profissional perito,
nos termos do art. 16, inc IV do Decreto Decreto no 70.235, de 1972. Como
não apresentou nenhum dos quesitos para a diligência solicitada, o pedido
deveria ser considerado não formulado, de acordo com o § 1o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72. Assim, a decisão está em conformidade com o que
preceitua a Súmula CARF n° 163. Além disso, o processo trata de declaração
de compensação, e o ônus probatório para comprovação do direito creditório é
da contribuinte, não cabendo à Autoridade Julgadora determinar a realização
de diligência para instrução probatória que cabe à interessada, no caso a
contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RESPECTIVOS
RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação do saldo negativo de IRPJ a ser restituído ou
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real. Cabe ao contribuinte a comprovação do
oferecimento destas receitas à tributação, justificando-se a glosa do respectivo
IRRF quando não realizada a devida comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951179/2017-15
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 106-020.985 da 2a Turma da
DRJ06 (e-fls. 121 a 130), de 16 de novembro de 2021, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela contribuinte contra o Despacho Decisório eletrônico
126775394, que homologou parcialmente a compensação pleiteada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 39208.20484.240415.1.3.02-2055 (e-fls.
110 a 116), cujo crédito informado é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013
no montante de R$ 1.608.458,55.
A compensação foi homologada parcialmente porque parte das parcelas
componente do crédito, relativo a retenções em fonte, não foi confirmada (de R$ 513.509,40
informados na DCOMP foram confirmados R$ 316.903,72), conforme o seguinte excerto do
Despacho Decisório (e-fl. 16):

Inconformada com a homologação parcial da compensação, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 5 a 15), onde afirma que a Autoridade
Administrativa não reconheceu integralmente o crédito pleiteado porque supostamente a
contribuinte não teria oferecido à tributação a receita relativa ao IRRF sobre JSCP informado.
Asseverou que a contabilização do JSCP do período demonstraria que houve “uma reversão da
receita, que anulam os efeitos das receitas pelo reconhecimento das despesas”.
Afirmou, ainda, que as retenções de R$ 513.509,50 referiam-se exclusivamente ao
valor de R$ 3.200.039,68, informado na Ficha 57 da DIPJ e que são relativas a receitas
financeiras e de JSCP.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

A Recorrente afirmou que deixou de informar na DIPJ e na DCOMP retenções na
fonte decorrente de receita de aplicações financeiras realizados pelo Banco do Brasil em valores
superiores às retenções não confirmadas pela Autoridade Administrativa.
A contribuinte defendeu que o erro de preenchimento da DIPJ não afastaria a
legitimidade do direito creditório pleiteado, eis que, segundo a mesma, não foi possível a
retificação da DIPJ. Solicitou a realização de eventual diligência, caso necessário, tendo em vista
a impossibilidade de retificação da DIPJ.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ06 porque de fato não havia registro do oferecimento à tributação de receita de JSCP na
Ficha 06A da DIPJ, relativa às retenções não confirmadas no despacho decisório.
O argumento da Recorrente de que “a contabilização do JCP do período
demonstra que houve uma reversão da receita, que anulam os efeitos das receitas pelo
reconhecimento das despesas” não foi aceita pela DRJ por falta de apresentação dos registros
contábeis pertinentes, tendo sido apresentado apenas uma tela do Balanço, o que impossibilitou a
conferência dos lançamentos contábeis.
A DRJ consignou que haveria a possibilidade de admitir-se o erro de
preenchimento da DIPJ, desde que o erro fosse comprovado por meio de documentação hábil e
idônea, e que se demonstrasse que a receita correspondente ao IRRF sobre o JSCP recebido teria
sido oferecido à tributação.
Em relação as retenções em fonte do Banco do Brasil, a DRJ confirmou que as
retenções constavam em DIRF, e não foram informadas na DIPJ e nem na DCOMP.
A DRJ afirmou não ser possível confirmar que a receita decorrente de aplicações
financeiras teriam sido incluídas na linha 23 – Outras Receita Financeiras da Ficha 06A da DIPJ,
uma vez que além de rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa, integram
essa linha os valores relativos a juros, descontos, lucro na operação de reporte, prêmio de resgate
de títulos ou debêntures.
E como a contribuinte não discriminou quais as receitas que integravam o
montante informado na linha 23 da Ficha 06A, não seria possível afirmar com a necessária
certeza se as receitas correspondentes aos JCP e os rendimentos correspondentes à retenção não
informada na DIPJ foram efetivamente oferecidos à tributação.
A diligência pleiteada foi indeferida pela DRJ porque o pedido foi feito de forma
genérica, não atendendo ao disposto nos arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972
Irresignada com a decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário (e-fls. 140 a 152), onde preliminarmente pleiteia a nulidade do v. acórdão pelo fato da
DRJ não ter baixado em diligência para confirmação do crédito pleiteado, que segundo a mesma,
restaria comprovado pelos documentos contábeis por ela juntada aos autos.
Caso não seja anulada a decisão de piso, requer que o crédito pleiteado seja
analisado com base nos documentos apresentados e que seriam complementados, caso
necessário.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

Defende que, tendo em vista a documentação por ela juntada aos autos, com
fundamento na Súmula CARF n° 143 e em homenagem ao princípio da verdade material, o
CARF deveria reconhecer as retenções.
Afirma a contribuinte que na DCOMP informou retenções no montante de R$
513.509,50, cuja receita correspondente de R$ 3.200.039,68 foi declarada na Ficha 57 da DIPJ,
mas o valor oferecido á tributação na Ficha 06a da DIPJ foi em valor maior, de R$ 5.361.950,08.
Ratifica que em relação aos JSCP houve reversão contábil no valor de R$
1.310.704,56 do valor que havia sido informado na Ficha 57 da DIPJ com o código de receita
5706.
Reafirma que deixou de informar na DCOMP crédito de retenção de R$
664.915,28 decorrente de rendimento do Banco do Brasil, valor esse superior à retenção não
confirmada sobre o JSCP.
Requereu ao final a anulação do acórdão recorrido, ou então que a decisão seja
reformada com o reconhecimento do crédito pleiteado ou então que o crédito relativo às
retenções sobre rendimentos de aplicação financeira do Banco do Brasil sejam reconhecidos.
O processo foi incialmente distribuído para a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção,
que declinou competência para o julgamento do processo, tendo em vista do limite de alçada
estabelecido pela Portaria CARF/ME no 6.786, de 01 de agosto de 2022, então vigente.
O processo foi então distribuído, por sorteio à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
para relatoria deste conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisa-lo.
1.Da nulidade do acórdão recorrido
A Recorrente alega nulidade do acórdão recorrido pelo fato da DRJ ter indeferido
o seu pedido de perícia:
A) DA NULIDADE DO ACÓRDÃO – PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO
12. Conforme referido, o critério adotado pelos Julgadores, uma vez que foram
apresentados todos os documentos referentes ao crédito, conduz para a nulidade
do lançamento, por afronta direta ao art. 142 do CTN.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

13. Inicialmente, é inequívoco que houve retenções que não foram consideradas
e outras apropriadas ao crédito de saldo negativo utilizado.
14. Quanto aos créditos, todos os documentos foram apresentados na esfera
administrativa para fins de apuração dos valores, tanto que o registro do
Balanço é claro quanto ao ajuste que provocou o efeito nulo sobre os créditos de
JSCP.
15. Nessa premissa, considerando que haveria necessidade de confirmação das
informações por parte dos julgadores, é inadmissível, por exemplo, que
invalidem a prova sem qualquer suporte.
16. O fato é que o art. 142 do CTN não permite que o crédito tributário seja
constituído/cobrado com base em simples presunção. Diversamente, o
lançamento requer “a verificação da ocorrência do fato gerador e a
determinação da matéria tributável”, o que, em se tratando de compensação,
requer sejam verificadas as materialidades sobre a existência e destinação do
crédito.
17. No caso, não foram juntadas pelos Julgadores as provas de que não existiria
o crédito mencionado. Pelo contrário, as DIPJ’s e os documentos contábeis
comprovam a sua materialidade e, se haviam dúvidas sobre os valores, deveria
ser baixado em diligência para apreciação, já que o balanço demonstra a
operação realizada que confirma o direito creditório.
18. Por todo exposto, demonstrado a existência e suficiência do crédito, é que
deve ser provido este Recurso Voluntário para que seja anulado o Acórdão da
DRJ que não baixou em diligência para confirmação do crédito demonstrado
por documentos contábeis, por afronta direta ao art. 142 do Código Tributário
Nacional.
19. No caso de não ser anulada a decisão, requer seja apreciado o crédito nesta
instância diante dos documentos apresentados administrativamente e que serão
complementados no decorrer do julgamento, acaso necessário.
O que se pode constatar pelos argumentos do recurso é claramente uma confusão
de conceitos.
A contribuinte fala em nulidade do lançamento. Ocorre que o presente processo
não trata de auto de infração, mas de análise de compensação. Como decorrência da
homologação parcial da compensação, caso seja mantida a decisão de 1a instância, haverá a
cobrança dos débitos confessados em DCOMP e não homologados, não se tratando de
lançamento de ofício. Portanto, a referência ao art. 142 do CTN , que trata da atividade de
lançamento, é impertinente, por não ter relação com a matéria tratada no presente processo.
Se, ao que parece, a contribuinte suscita a nulidade do acórdão pelo fato da DRJ
ter indeferido o seu pedido de diligência, vejamos o que consignou o Relator do acórdão
recorrido:
“Em relação à diligência postulada, tendo em vista o ônus da prova da
contribuinte no caso examinado, a análise feita da argumentação da defesa e
documentos do processo, e considerando ainda o caráter genérico do pedido, a
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

solicitação da manifestante deve ser indeferida, na forma das disposições
contidas nos arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972.”
De fato, como afirmou a DRJ, o pedido de diligência foi realizado em termos
genéricos, como se verifica do excerto abaixo da manifestação de inconformidade, não
atendendo ao que determinam os arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972:
“(...)
Reitera, nos termos do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, o pedido de juntada de documentos complementares que entendam
Vossas Senhorias indispensáveis para reconhecimento do crédito, bem como a
realização de eventuais diligências pela impossibilidade de retificação da
DIPJ.”
Ora, para que fosse deferido o pedido de diligência, a contribuinte deveria ter
informado os motivos que a justificassem, os quesitos relativos ao exame desejado, bem como o
nome, o endereço e a qualificação profissional do perito, nos termos do art. 16, inc IV do
Decreto no 70.235, de 19721 . Como não apresentou nenhum dos quesitos para a diligência
solicitada, o pedido deveria ser considerado não formulado, de acordo com o § 1o do art. 16 do
Decreto no 70.235/722 .
Além disso, ressalte-se, uma vez mais, que o processo trata de declaração de
compensação, e o ônus probatório para comprovação do direito creditório é da contribuinte, não
cabendo à Autoridade Julgadora determinar a realização de diligência para instrução probatória
que cabe à interessada, no caso a contribuinte.
Portanto não há falar-se em nulidade do acórdão recorrido por indeferimento do
pedido de diligência, uma vez que está em conformidade com o que preceitua a Súmula CARF
n° 1633 , devendo ser rejeitado o argumento.
2. Mérito
A compensação pleiteada foi parcialmente homologada porque parte da parcela de
crédito do saldo negativo de IRPJ, relativo a retenções sobre receita de JSCP, não foi confirmada
no despacho decisório. A Recorrente demonstra que sabe exatamente o motivo do
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, conforme o excerto abaixo do recurso
voluntário:
“4. Na análise do crédito, foi verificado a composição do saldo negativo de
IRPJ do período apontado e, consoante entendimento do Fisco, não foi possível
realizar a confirmação da totalidade das retenções na fonte informadas pela

1 IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
2 § 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.
3 Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

ora Recorrente, razão pela qual a parcela de retenção de R$ 196.605,68,
correspondente a JSCP recebido da Cia. De Bebidas das Américas – AMBEV
(CNPJ no 02.808.708/0001-07). Esse também foi o entendimento do acórdão
proferido pela DRJ, ora recorrido.”
A contribuinte informou as parcelas componentes do saldo negativo na DCOMP
n° 39208.20484.240415.1.3.02-2055, dentre as quais a retenção não confirmada, objeto da
controvérsia:

O motivo da não confirmação da retenção sobre os JSCP recebidos foi pelo fato
da receita relativa ao JSCP não ter sido oferecida à tributação, e está consignado na análise de
crédito do despacho decisório, conforme o excerto abaixo:

De fato, não há receita de JSCP informada na linha 22 da Ficha 06A da DIPJ (e-
fl. 35):
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

A Recorrente apresentou três argumentos para comprovação do direito creditório
pleiteado:
1) que a receita de JSCP teria sido incluída na linha 23 da Ficha 06A (Outras
Receitas Financeiras), cujo montante, segundo a mesma, seria maior que o valor de receita
informado na Ficha 57 da DIPJ (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retida na Fonte ), base de cálculo relativa às retenções informadas na DCOMP; e
2) que teria apresentado contabilização que demonstraria “a contabilização do
JSCP no período e prova a reversão da receita, assim, anulando os efeitos das receitas pelo
reconhecimento das despesas:” e;
3) que teria deixado de informar retenções no montante de R$ 664.915,28
decorrente de rendimentos de aplicações financeiras recebidas do Banco do Brasil em montante
superior às retenções não confirmadas o que seria suficiente para homologar integralmente as
compensações declaradas.
Vejamos cada um dos argumentos.
Em relação ao item “1” acima, a DRJ consignou no seu voto que a contribuinte
não comprovou com documentos hábeis e idôneos que os rendimentos relativos aos JSCP teriam
sido incluídos na linha 23 da Ficha 06A da DIPJ, uma vez que nessa rubrica são contabilizados
além dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa, os valores relativos a
juros, descontos, lucro na operação de reporte, prêmio de resgate de títulos ou debêntures. Além
disso, de acordo com a DIRF, o valor total de rendimentos relativos ao código de receita 3426 é
de R$ 5.930.855,35, as receitas de JSCP totalizam R$ 1.310.704,56, o que totaliza R$
7.241.744,71. Esse montante é maior do que o informado na linha 23 da Ficha 06A:
Diante da ocorrência de erro de fato no preenchimento da DIPJ e
considerando o princípio da verdade material que deve nortear o processo
administrativo fiscal, admite-se que retenções não incluídas na apuração do
saldo negativo sejam apropriadas desde que comprovadas por documentação
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

hábil e, conforme legislação já destacada, que se demonstre que a receita
correspondente tenha integrado o resultado.
O relatório de processamento da Dirf (fl. 77) confirma a retenção na fonte do
imposto, sendo que o valor retido não foi incluído na Dcomp nem informado na
Ficha 57 da DIPJ:
[...]
Quanto ao oferecimento da respectiva receita financeira no valor de R$
4.041.705,03 à tributação, a manifestante relata que o valor teria sido
declarado na Ficha 06A da DIPJ, a qual indica receitas totais de R$
5.361.950,08 na Linha 23 – Outras Receitas Financeiras.
Consonante orientação para preenchimento da DIPJ 2014, a Linha 23 da
Ficha 06A deve conter os seguintes dados:
Linha 06A/23 - Outras Receitas Financeiras
Indicar as receitas auferidas no período de apuração relativas a juros,
descontos, lucro na operação de reporte, prêmio de resgate de títulos ou
debêntures e rendimento nominal auferido em aplicações financeiras de
renda fixa, não incluídas nas Linhas 06A/19 a 06A/22. As receitas dessa
natureza, derivadas de operações com títulos vencíveis após o
encerramento do período de apuração, serão rateadas segundo o regime
de competência.
Atenção:
1) As variações monetárias ativas decorrentes da atualização dos
direitos de crédito e das obrigações, em função de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual, devem ser informadas
como receita financeira.
2) As variações cambiais ativas devem ser informadas na Linha 06A/19.
Assim, além de rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa,
integram essa linha os valores relativos a juros, descontos, lucro na operação
de reporte, prêmio de resgate de títulos ou debêntures.
Portanto, se trata de uma informação que comporta diversas origens de receita,
as quais não foram particularizadas pela manifestante.
Ainda que se considere que na Linha 23 tenham sido informados
exclusivamente valores de rendimentos de aplicações financeiras e se faça uma
conta aritmética simples tomando como base os dados da Dirf relacionados ao
código de receita 3426, procurando uma identidade pelo somatório dos
rendimentos nela indicados pelas fontes pagadoras, verifica-se que não há
coincidência de valores que assegure minimamente que os rendimentos de R$
4.041.705,03 integraram o total de R$ 5.361.950,08.
Consoante relatório da Dirf extraído de sistema mantido pela RFB, o valor
total de rendimentos relativos ao código de receita 3426 é de R$ 5.930.855,35:
[...]
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

Portanto, não há como descartar a hipótese de que o equívoco no
preenchimento da DIPJ quanto à falta do registro da retenção do imposto se
estenda também ao registro dos rendimentos correspondentes nas contas de
resultado.
É bom lembrar que a liquidez e certeza do crédito são condições indispensáveis
para o reconhecimento do direito creditório. No caso, nas duas situações
avaliadas, não há como afirmar com a necessária certeza se as receitas
correspondentes aos JCP e os rendimentos correspondentes à retenção não
informada na DIPJ foram efetivamente oferecidos à tributação.
No recurso voluntário, a Recorrente não juntou nenhum documento para
comprovar que a receita de JSCP teria sido incluída por equívoco na linha 23 e não na linha 22
da Ficha 06A da DIPJ, limitou-se a argumentar que o direito creditório pleiteado não pode ser
desconsiderado por ocorrência de erro formal no preenchimento de obrigações acessórias. E
alega que a comprovação das retenções pode ser feita por outros meios, de acordo com a Súmula
CARF n° 143:
21. Contudo, conforme anteriormente exposto, restou consignado que os
documentos apresentados nos autos deste processo, isoladamente, não seriam
suficientes para comprovar a existência da retenção e, consequentemente, a
existência de seu direito creditório, em face do suposto não oferecimento de
receita à tributação.
22. Ocorre que o direito creditório do contribuinte não pode ser prejudicado,
tampouco desconsiderado, por mero erro formal no preenchimento das
obrigações acessórias.
23. Tanto é assim que este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, já pacificou o entendimento de que os comprovante de retenção não é o
único instrumento hábil para comprovar as retenções sofridas na fonte. É o que
expõe a Súmula no 143, aprovada em 03/09/2019, do CARF, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143: “A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Além de confundir a comprovação do oferecimento à tributação das receitas
relativas às retenções questionadas com a comprovação das retenções (que não é a questão aqui
discutida), a Recorrente ainda sugere a realização de diligência para confirmar o que alega:
24. Assim, com base na jurisprudência já sumulada, deveriam os i. Julgadores
ter considerado os aludidos documentos para confirmar a veracidade das
informações contidas, sendo, caso fosse, determinar a realização de diligência.
Percebe-se, portanto, que o julgamento realizado se deu sem a devida análise
das provas ou com a equivocada análise das provas.
É preciso lembrar que em se tratando de direito creditório, o ônus da prova recai
sobre o pleiteante, no caso o contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como a Recorrente, apesar de ter ciência que a DRJ não pode confirmar o alegado
pela Recorrente, de que na linha 23 da Ficha 06A estariam incluídas as receitas de JSCP relativas
às retenções em fonte não confirmadas pelo despacho decisório, não juntou nenhum documento
no recurso voluntário para ratificar o que alegou, não sendo possível afastar o fundamento da
decisão de piso quanto a este item.
Em relação ao item “2”, que trata de reversão de receita de JSCP, a recorrente
tenta de uma forma confusa afastar a alegação de que as receitas relativas aos JSCP recebidos
não teriam sido oferecidas à tributação. Confira-se:
33. Além desta tributação superior a base informada da retenção conforme
demonstrado acima, houve a reversão contábil de JSCP no importe de R$
1.310.704,56, cujo valor havia sido informado na Ficha 57 da DIPJ sob o
código de receita 5706:

34. E é justamente sobre o crédito de retenção desta reversão que não houve a
confirmação pelo Fisco na formação do crédito a ser compensado, sendo
confirmado no julgamento, sob o entendimento de que a receita não foi
informada na Ficha 06A da DIPJ.
35. Como meio legal de fundamentar a origem do crédito, a Recorrente
apresentou tela do Balanço, o que demonstra a contabilização do JSCP no
período e prova a reversão da receita, assim, anulando os efeitos das receitas
pelo reconhecimento das despesas:

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

Ora, o recorte do balanço acima apresentado não comprova a “reversão” das
receitas. E ademais, se houve reversão das receitas, ou seja, lançadas a débito, aí é que as
retenções não poderiam ser utilizadas, porque confirma-se o não oferecimento à tributação. A
DRJ também afirmou esse entendimento, conforme o excerto abaixo do acórdão:
Objetivamente, a manifestante não comprova o oferecimento da receita de JCP
de R$ 1.310.704,56 por meio de uma suposta reversão contábil dessa receita.
Além de não explicitar a base legal e os fundamentos que sustentam essa
reversão, a mera apresentação da tela do Balanço não permite conferir os
registros contábeis pertinentes, de forma a validar a alegação da manifestante
de que efetivamente houve o oferecimento da receita à tributação.
Ainda, para tentar justificar que as receitas de JSCP teriam sido oferecidas à
tributação, a Recorrente afirma que as receitas teriam sido consideradas na apuração das
estimativas mensais:
36. Além disto, a Recorrente informou que o rendimento se refere a fonte
pagadora CNPJ no 02.808.708/0001-07 da Companhia de Bebidas das
Américas – Ambev (Código Receita 5706 – Juros sobre o capital próprio,
Rendimento Bruto/Receita: R$ 1.310.704,56 e Imposto de Renda Retido na
Fonte R$ 196.605,68) e que o saldo foi considerado para fins de estimativas
mensais na Ficha 11 Linha 08 e Ficha 12A Linha 17, conforme demonstrado a
seguir:

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

Não há possibilidade nenhuma de comprovar por meio da Ficha 11 da estimativa
de dezembro, que as receitas de JSCP teriam sido oferecidas à tributação.
Assim, pelo fato do argumento da Recorrente não ter nenhuma consistência
lógico/contábil, há de ser mantida a decisão recorrida também nesse ponto.
Quanto ao item “3” acima, com o argumento que não teria se utilizado de
retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras recebidas do Banco do Brasil em
montante superior às retenções não confirmadas o que seria suficiente para homologar
integralmente as compensações declaradas, a DRJ consignou que a pretensão da Recorrente era
retificar a DCOMP para incluir a retenção não utilizada, mas que a Recorrente não comprou o
oferecimento dessa receita à tributação:
A manifestante argumentou ainda que deixou de informar crédito de retenção
de R$ 664.915,28 decorrente de rendimento do Banco do Brasil, que de acordo
com a DIPJ foram devidamente tributados.
O que pretende a contribuinte é retificar, em sede de julgamento, a DIPJ e a
Dcomp para incluir uma retenção que não foi considerada na apuração do
saldo negativo do ano-calendário de 2013.
Diante da ocorrência de erro de fato no preenchimento da DIPJ e
considerando o princípio da verdade material que deve nortear o processo
administrativo fiscal, admite-se que retenções não incluídas na apuração do
saldo negativo sejam apropriadas desde que comprovadas por documentação
hábil e, conforme legislação já destacada, que se demonstre que a receita
correspondente tenha integrado o resultado.
No recurso voluntário, a Recorrente também não apresentou documentos para
comprovar que as receitas relativas às retenções sobre rendimentos recebidos do Banco do Brasil
foram oferecidos |à tributação.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951179/2017-15

E não basta apenas a apresentação da DIRF. O que comprovaria que os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação seria o razão contábil da conta e a
comprovação do lançamento dos rendimentos no resultado, o que não foi feito pela Recorrente.
O oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é obrigatório para
fim de apuração do IRPJ devido, no presente caso do saldo negativo de IRPJ, de acordo com a
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita.
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, por não ter comprovado o oferecimento à tributação das receitas relativas
às retenções sobre JSCP, há de ser mantida a glosa da retenção.
Há ainda que se ressaltar que a Recorrente, na manifestação de inconformidade,
afirmou que complementaria a documentação para comprovar que a base do JCP foi considerada
na apuração pela reversão e/ou pela existência do crédito de retenção do Banco do Brasil
devidamente tributado no período”, mas nada juntou ao processo desde então.
A juntada de documentos comprobatórios deve ser realizada quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, de acordo com art. 16,
§ 4o, alínea “a”do Decreto no 70.235/72.
A Recorrente não juntou nenhum documento comprobatório, desde que tomou
ciência do acórdão, o que confirma a manutenção da decisão de piso.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto rejeitar a nulidade arguida, e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 174
DF CARF MF
Original